Tribunal: STF
Processo: HC 246060
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 185644/SC - eDOC 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF. SOLICITAÇÃO DIRETA DOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. TESE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. I - Em dezembro de 2019, o tema relativo ao compartilhamento de relatórios de inteligência financeira para fins penais, por órgãos administrativos de inteligência, sem a intermediação do Poder Judiciário, foi analisado, sob o aspecto constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, submetido à sistemática da repercussão geral. Ao final, o Supremo Tribunal Federal consolidou o Tema 990 da repercussão geral com a seguinte tese: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" (RE n. 1.055.941, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 18/03/2021). II - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 147.707/PA, decidiu que a requisição direta de relatórios de inteligência do COAF pela autoridade policial, sem autorização judicial, configuraria situação diversa da julgada no RE n. 1.055.941/SP e, portanto, não permitida pelo Supremo Tribunal Federal. E, em razão do entendimento aparentemente divergente com a tese firmada em regime de repercussão geral, foi ajuizada reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. III - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, expressamente, na Reclamação n. 61.944/PA, pela possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, tanto espontaneamente quanto a requerimento de autoridade, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que atendidos os requisitos formais estabelecidos na tese de repercussão geral. IV – No caso dos autos, os relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial foram encaminhados pelo COAF dentro dos limites instituídos pela tese repercutida, de modo que não se constata nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. V- O fundamento da decisão recorrida é a tese estabelecida no Tema 990 da Repercussão Geral, provimento jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal com força vinculante. E, nesse sentido, o art. 34, inciso XVIII, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é expresso ao dispor que o relator pode decidir monocraticamente para negar provimento ao recurso contrário a tese fixada em julgamento de repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    Aduz o impetrante que: a) na ação penal nº 5100204-83.2022.8.24.0023/SC, o Ministério Público denunciou a paciente pela prática das condutas descritas no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13; art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06; e art. 1º da Lei 9.613/98, com base em informações financeiras contidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) fornecidos pelo COAF à autoridade policial mediante requisição direta desta; b) “o encomendado RIF 57.7602 restringe-se ao Inquérito Policial nº 5000971-81.2021.8.24.0045/SC, procedimento de investigação criminal que jamais teve Thayse Karla Antunes como investigada, indiciada, o que se verifica por simples consulta ao e-proc em 1ª instância da Justiça Estadual Catarinense, número 5000971-81.2021.8.24.0045 (Inquérito Policial)”; c) a prova utilizada como base para a acusação de lavagem de capitais e de integrar organização criminosa é totalmente ilícita, por utilizar RIFs encomendados pela autoridade policial ao COAF, o que configura abuso e desvio de poder ou “’expedição para pesca’ contra pessoa não investigada naquele momento no Inquérito Policial nº 5000971-81.2021.8.24.0045/SC”.



    Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão da ação criminal 5100204-83.2022.8.24.0023 que tramita na Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca Florianópolis/SC, até o julgamento do mérito do presente writ.



     No mérito, pede o reconhecimento da “ilicitude e inadmissibilidade da prova (RIFs) colhida por meio de requisição direta dos órgãos investigativos ao COAF e sem autorização judicial prévia”, declarando-se a “nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n.s 57749.131.2427.11322 e 57760.131.2427.4846 (fls. 150-169 do RHC 185644/SC)”, que contaminaram a denúncia. Pede também que seja determinado à autoridade judiciária de primeira instância providenciar o desentranhamento desses documentos e demais elementos de prova contaminados por derivação, com as consequências jurídicas supervenientes.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem para que informe sobre o contido na inicial e sobre o andamento da ação penal.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente